Tribunal: STF
Processo: HC 270525
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Thiago Gama Nascimento impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos houve a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.

O impetrante pretende, em síntese, seja decretada a liberdade provisória ao paciente, “Subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de prazo e determinação de julgamento imediato pelo Superior Tribunal de Justiça.”.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, no caso em espécie, o HC 1.074.904/SE foi recebido pelo Superior Tribunal de Justiça em 21/02/2026, tendo sido distribuído ao Ministro Presidente apenas em 23/02/2026, ato contínuo, no dia 26/02/2026 o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Em 27/02/2026 foi interposto pedido de reconsideração, sendo que no dia 10/03/2026 o pedido foi  recebido como Agravo Regimental e determinada sua distribuição, também na mesma data foram solicitadas informações a autoridade coatora. 

Em 16/03/2026 os autos foram conclusos ao ministro relator, que determinou nova expedição de ofício reiterando o pedido de informações, até então não recebidos, ou seja, há menos de um mês.

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 1.074.904/SE no Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 8 de abril de 2026

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente